Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701366-72.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. CABÍVEL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu transfere para o acusado o ônus de demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito ao processo de ressocialização, a inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência, não se cogitando a ocorrência de bis in idem. 3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida. 4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 5. Contando o réu com menos de 21 anos na data dos fatos, deve incidir a atenuante da menoridade relativa. 6. Recursos conhecidos, sendo dois desprovidos e um parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na hipótese, a detida análise dos elementos de convicção reunidos aos autos conduz à necessária certeza de que os apelantes adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime, o veículo descrito na denúncia. (...) Assim, está robustamente comprovado que os réus, com dolo e vontade livre, receberam, conduziram e ocultaram, em benefício próprio ou de terceiros, o veículo VW/GOL, placa JET-4740/DF, cientes de que se tratava de produto de crime” (ID 67260031). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020